Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704426-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EDILUCIA DE ARAUJO CANTANHEDE MATTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 68590692), com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (Ré) em face de EDILUCIA DE ARAÚJO CANTANHEDE MATTOS (Autora), impugnando a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos de ação cominatória n. 0700036-16.2025.8.07.0014, que deferiu a tutela de urgência e determinou à Ré, ora Agravante, no prazo de 5 dias corridos da intimação, autorizar e custear integralmente o fornecimento do medicamento everolimus 5 mg/dia, para tratamento contínuo da Autora, conforme prescrição médica apresentada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento. A Agravante sustenta que o medicamento solicitado (EVEROLIMO 5MG) não está previsto na lista disponibilizada pela diretriz da ANS, que regula a utilização de medicamentos para tratamentos de câncer no sistema de saúde suplementar, e que se trata de uso “off label”. Afirma que não estão presentes os requisitos para a cobertura obrigatória e que, portanto, não há qualquer ilicitude em sua conduta. Destaca, ainda, “que não está em discussão somente a indicação do tratamento solicitado, mas também a obrigatoriedade de cobertura pelo plano/seguro de saúde, uma vez que, segundo a legislação vigente não há obrigatoriedade de cobertura de medicações cuja indicação não se encontre descrita em bula registrada na ANVISA, sendo sua indicação off-label, fato previsto dentre as exclusões assistenciais previstas no artigo 10 da Lei no 9.656, de 1998.” Com essas alegações, ao final, a Agravante pede: (...) que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para que, no seu mérito, seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, seja revogada a tutela de urgência haja vista que o tratamento prescrito pelo médico assistente caracteriza o medicamento como off-label, prática vedada expressamente pela legislação, para fins de evitar extrapolar os limites do razoável, dentro das condições contratuais, e de acordo com a jurisprudência majoritária. (grifos nos originais). O recurso foi preparado (ID 68635583). O pedido de efeito suspensivo a este agravo de instrumento foi indeferido por este Relator (ID 68679826). O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor dessa decisão (ID 68692044). A Agravada não apresentou contrarrazões ao recurso. A patrona da Autora/Agravada informou nos autos que a parte faleceu, no dia 11/03/2025, conforme consta da certidão de óbito juntada no ID 69657668. Ainda, requereu que seja declarada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. A Agravante foi intimada para manifestar sobre a perda superveniente do objeto do recurso (ID 69716719). Em atendimento ao chamado judicial a parte Agravante, assim manifestou: “Em virtude da intimação para manifestação acerca do interesse de prosseguimento do julgamento do agravo, a agravante, por meio desta, reitera o interesse pelo imediato julgamento do agravo de instrumento, uma vez que a questão permanece relevante para a empresa, a qual busca a revogação da tutela concedida.” É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. A Agravada faleceu após a interposição deste agravo de instrumento. Em consulta aos autos de origem, constatou-se que o Juízo fixou prazo para regularização da sucessão processual da parte Autora. Ainda, verificou que a parte Ré cumpriu a determinação judicial, sem que fosse aplicada multa por descumprimento da medida. Vê-se que a pretensão veiculada neste recurso é tão somente a reforma da decisão que determinou à parte Ré custear o fornecimento do medicamento everolimus 5 mg/dia, para tratamento contínuo da Autora. No entanto, a parte faleceu e o pleito nestes autos é de caráter personalíssimo. Ademais, houve o cumprimento pela Ré da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, por via de consequência, a penalidade imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial esvaziou sua eficácia. Diante desse cenário fático, conclui-se que o recurso perdeu sua finalidade, que era impedir a eficácia da decisão que determinou à Ré, ora Agravante, a custear o medicamento para uso da beneficiária do plano de saúde. De maneira que, a tutela de urgência foi cumprida pela Agravante, situação que evitou a aplicação da multa pelo descumprimento da medida deferida. Por outro lado, não mais persiste a obrigação de fornecimento da medicação, pois a parte faleceu. Assim, restou afastado o interesse que poderia ser resguardado pelo agravo de instrumento. Demais disso, a eventual manutenção da obrigação de custear o medicamento fornecido pelo plano de saúde, antes do óbito, será decidido nos autos principais, que discordando a Agravante do decidido pela sentença a ser proferida, poderá interpor o recurso próprio para impugná-la. Ademais, na origem, também, discute a ocorrência de dano moral pela negativa da Ré em fornecer o medicamento. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, pois a pretensão da Agravante foi esvaziada, ou seja, a medida que era para ser impedida, em momento posterior à interposição deste recurso, foi consumada, em seguida houve o óbito da parte. Portanto, diante desse cenário fático-processual, não persiste o interesse recursal que constitui num dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nessa diretriz compreensiva, destaco o julgado a seguir deste Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AGRAVADA. DISCUSSÃO LIMITADA AOS TERMOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O falecimento de parte destinatária de medida determinada em tutela de urgência (obrigação de custear e fornecer tratamento com medicamento), implementada e cumprida ainda no âmbito do Primeiro Grau de jurisdição, enseja a perda superveniente do interesse recursal de agravo de instrumento que se limita à discussão da higidez (ou não) dos pressupostos que autorizaram a providência aludida, permanecendo, contudo, o interesse para a discussão do mérito sobre a regularidade da execução do contrato de plano de saúde na ação de origem, com a regular instrução processual, sob o manto do devido processo legal. 2. A eventual discussão sobre perdas e danos é objeto da ação adjacente e não está abarcada no recurso originário, não podendo ser discutida e resolvida no bojo de agravo de instrumento. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1753012, 0713747-04.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2023, publicado no DJe: 15/09/2023.). (grifos nossos). Por fim, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, pois se tornou prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. III do art. 87 do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos com observância das regras de estilo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025 16:22:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador